Tribunal: TJPA
Processo: 0014670-77.2015.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014670-77.2015.8.14.0058
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS JORGE MELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA AO JURISDICIONADO ÀS EXPENSAS DO ESTADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ADVOGADO NOMEADO PARA ATUAR NA DEFESA DO RÉU. HIPOSUFICIÊNCIA DO RÉU E A AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De início, esclareço que o fato de se tratar de apelação contra sentença penal condenatória, cabível o julgamento do recurso por esta Turma, sendo certo que eventual insurgência sobre a matéria em sede de execução do título judicial será passível de conhecimento pelas Turmas Cíveis deste Tribunal.

O Recorrente argui que os efeitos de uma sentença penal condenatória, em desfavor de réu assistido por advogado dativo (nomeado pelo Magistrado), proferida em processo do qual o Estado do Pará não foi parte, mas, condenado a uma prestação de verba honorária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, não devem prosperar. Invoca os dispositivos Constitucionais insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5.º da CF/88.

Sem razão o argumento de malferimento à ampla defesa e ao contraditório processual, dada a ausência de intimação para atuar no feito e ausência de expedição à Defensoria Pública, isto porque, como sabido, é dever do Estado prestar assistência jurídica aos que dela necessitem, nos termos do art. 5.º, inciso LXXIV, da CF/88, não constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o Estado do Pará não integrar a lide como uma das partes.

De fato, o custeio da defesa de réu hipossuficiente pelo Estado, quando ausente ou impossibilitada a Defensoria Pública, o que foi devidamente verificado, é corolário do princípio constitucional do acesso à justiça, e das consequentes garantias de ampla defesa e do contraditório.

Não fosse isso, a condenação em honorários a ser destinado ao defensor dativo se deu em sentença penal, no qual, por certo, o Estado é o autor da ação, portanto, parte, devendo este observar e garantir, a ampla defesa e contraditório processual.

Além do que, o magistrado é um agente estatal e, nessa qualidade e dentro dos poderes que lhe são reservados, nomeou o defensor, cabendo ao Estado assumir o ônus de remunerar o advogado indicado para a defesa do necessitado, consoante assegura o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), em homenagem ao preceito constitucional que garante o acesso de todos ao Judiciário, bem como ao direito das pessoas necessitadas à assistência de um advogado.

Com efeito, uma vez verificada a falta de defensor público local e nomeado dativo, tem-se que a fixação dos honorários advocatícios obedecerá ao que se encontra previsto no §8.º, do art. 85, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, naqueles casos em que o pagamento deve ser realizado pelo Estado, devendo ser respeitado o disposto nos incisos do seu respectivo §2.º, levar-se-á em conta nesse tocante: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Incialmente impende consignar o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a sentença que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título”.

In casu, verifica-se que o apelado trabalhou a contento, exercendo com técnica e zelo o encargo que lhe foi confiado, não se podendo negar o tempo levado para representar o réu.

Por outro lado, o parágrafo 1.º, do artigo 22, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), estabelece que, para a remuneração dos advogados indicados para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública, deve ser aplicada a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB.

Portanto, além dos parâmetros previstos no art. 85, do Código de Processo Civil, o juiz, ao arbitrar honorários, também observa o limite previsto em tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A questão, há muito já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de ser cabível a nomeação de defensor dativo, às expensas do Estado, àqueles que são processados e não podem ser assistidos pela Defensoria Pública, e, ainda, que a sentença penal condenatória constitui-se em título executivo judicial.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, de abril de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que condenou o ora apelante a pagar honorários advocatícios ao defensor dativo JOSÉ CARLOS JORGE MELÉM, ora apelado, nomeado nos autos do processo em epigrafe, em razão da ausência de defensor público na Comarca.

Veja-se trecho da sentença vergastada (ID nº 2027471):

“[...] Homologo, para que surta seus efeitos legais, a proposta do Ministério Público, nos termos pactuados e especificados acima.

[...]

FIXO HONORARIO NO VALOR DE r$ 500,00 (QUINHENTOS reais). Sentença publicada em audiência”.

Irresignado, o Estado do Pará, por meio da Procuradoria-Geral do Estado interpôs o presente de Apelação Criminal (ID nº 2027473 -fls. 04/11), com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Nas razões recursais, aduz que não restou comprovada a situação de pobreza do réu, cabendo a ele o pagamento dos honorários fixados ao defensor dativo; Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado, e por fim, que a condenação dos valores à serem pagos sejam retirados da receita da Defensoria Pública.

Em contrarrazões (Id. 2027479 – fls. 51/55), o ora recorrido, requereu o conhecimento e desprovimento do recurso de alegação, a fim de que seja mantida a decisão recorrida.

Distribuídos os autos coube a relatoria a Desa. Luzia Nadja Guimaraes nascimento, que determinou o seu encaminhamento a este Órgão Ministerial, em segundo grau, para manifestação, na condição de custos iuris. (Id. 2161308)

Os autos foram distribuídos à 3ª Procuradoria de Justiça Cível, tendo o Procurador de Justiça, Nelson Pereira Medrado, em parecer de fls. 64/68, se manifestado pela remessa dos mesmos às Turmas Recursais em matéria penal do TJPA, nos termos do regramento processual pátrio, bem como de acordo com as normas regimentais do TJPA.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria Criminal que se manifestou pelo não conhecimento do apelo criminal, conforme (ID. 4871095).

É o relatório. Sem revisão

Incluir na pauta virtual.

Belém, 16 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de recurso tempestivo e, estando presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

MÉRITO

O Estado do Pará alega que não restou comprovada a situação de pobreza do réu, cabendo a ele o pagamento dos honorários fixados ao defensor dativo; subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado, e por fim, que a condenação dos valores à serem pagos sejam retirados da receita da Defensoria Pública.

Pois bem.

De início, esclareço que o fato de se tratar de apelação contra sentença penal condenatória, cabível o julgamento do recurso por esta Turma, sendo certo que eventual insurgência sobre a matéria em sede de execução do título judicial será passível de conhecimento pelas Turmas Cíveis deste Tribunal.

O Recorrente argui que os efeitos de uma sentença penal condenatória, em desfavor de réu assistido por advogado dativo (nomeado pelo Magistrado), proferida em processo do qual o Estado do Pará não foi parte, mas, condenado a uma prestação de verba honorária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, não devem prosperar. Invoca os dispositivos Constitucionais insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5.º da CF/88.

Sem razão o argumento de malferimento à ampla defesa e ao contraditório processual, dada a ausência de intimação para atuar no feito e ausência de expedição à Defensoria Pública, isto porque, como sabido, é dever do Estado prestar assistência jurídica aos que dela necessitem, nos termos do art. 5.º, inciso LXXIV, da CF/88, não constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o Estado do Pará não integrar a lide como uma das partes.

De fato, o custeio da defesa de réu hipossuficiente pelo Estado, quando ausente ou impossibilitada a Defensoria Pública, o que foi devidamente verificado, é corolário do princípio constitucional do acesso à justiça, e das consequentes garantias de ampla defesa e do contraditório.

Não fosse isso, a condenação em honorários a ser destinado ao defensor dativo se deu em sentença penal, no qual, por certo, o Estado é o autor da ação, portanto, parte, devendo este observar e garantir, a ampla defesa e contraditório processual.

Além do que, o magistrado é um agente estatal e, nessa qualidade e dentro dos poderes que lhe são reservados, nomeou o defensor, cabendo ao Estado assumir o ônus de remunerar o advogado indicado para a defesa do necessitado, consoante assegura o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), em homenagem ao preceito constitucional que garante o acesso de todos ao Judiciário, bem como ao direito das pessoas necessitadas à assistência de um advogado.

Com efeito, uma vez verificada a falta de defensor público local e nomeado dativo, tem-se que a fixação dos honorários advocatícios obedecerá ao que se encontra previsto no §8.º, do art. 85, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, naqueles casos em que o pagamento deve ser realizado pelo Estado, devendo ser respeitado o disposto nos incisos do seu respectivo §2.º, levar-se-á em conta nesse tocante: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Incialmente impende consignar o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a sentença que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. Precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ESTADO DA BAHIA - CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSOR DATIVO - AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ - DECISÃO MANTIDA. 1 .- A sentença que fixa a verba honorária, em processo no qual atuou o defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do Estado o pagamento da referida verba honorária, quando, na comarca, não houver Defensoria Pública. Precedentes. 2. - Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/03/2014, GRIFOU-SE)”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA-CRIME. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. "JUS PUNIENDI" DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 472 DO CPC. DECISÃO MANTIDA .

1. O advogado dativo, nomeado por inexistência ou desaparelhamento da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a serem pagos pelo Estado, segundo os valores fixados na tabela da OAB.

2. Transitada em julgado, a sentença proferida em processo-crime que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC.

3. Na ação penal, sendo o Estado detentor do poder-dever de punir (jus puniendi), bem como responsável por garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu, não há falar em ofensa ao art. 472 do CPC. Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 - Centro - CEP: 41745971 -Salvador/BA

4. Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013, GRIFOU-SE)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. DEVER DO ESTADO. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região.

(STJ - AgRg no REsp 1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014, GRIFOU-SE)”.

In casu, verifica-se que o causídico trabalhou a contento, exercendo com técnica e zelo o encargo que lhe foi confiado, não se podendo negar o tempo levado para representar o réu.

Por outro lado, o parágrafo 1.º, do artigo 22, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), estabelece que, para a remuneração dos advogados indicados para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública, deve ser aplicada a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, que afirma que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1.º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Portanto, além dos parâmetros previstos no art. 85, do Código de Processo Civil, o juiz, ao arbitrar honorários, também observa o limite previsto em tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A questão, há muito já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de ser cabível a nomeação de defensor dativo, às expensas do Estado, àqueles que são processados e não podem ser assistidos pela Defensoria Pública, e, ainda, que a sentença penal condenatória constitui-se em título executivo judicial.

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXAHONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO EMEMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISAJULGADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPC/1973. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a sentença proferida em processo-crime transitada em julgado que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui, nos termos do disposto nos arts. 24 da Lei8.906/94 e 585, V, do CPC/1973, título executivo líquido, certo e exigível. Logo, impossível revisar, em Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O STJ entende que não se configura violação do art. 472do CPC/1973 em caso de execução de título judicial que arbitra verba honorária em favor de defensor dativo que atuou no feito cognitivo. Isso porque a condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu
. E também porque há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.
(...) (REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) honorários a defensor dativo que atuou na impossibilidade da Defensoria Pública, nos moldes da Súmula n.º 49, do TJCE: “O advogado dativo nomeado, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de ausência do Defensor Público na comarca, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado".

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto, mantendo os honorários fixados em favor do defensor dativo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos pelo Estado do Pará.

Belém, de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2021